Tribunal: CARF
Processo: 10830.007505/2009-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.007505/2009-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.677 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
JUSSELINO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IRRF. COMPROVAÇÃO.
É de se restabelecer a dedução de IRRF com a comprovação de seu
recolhimento pela fonte pagadora.
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE. LIMITE DE
ATUAÇÃO DA AUTORIDADE JULGADORA.
A solicitação do contribuinte para retificação da referida declaração foge à
competência da autoridade julgadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução de IRRF de R$ 1.412,16.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Da Notificação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.007505/2009-22
Fl. 37
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.677 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.007505/2009-22

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual foi lavrada em11/05/2009 a
Notificação de Lançamento às fls. 05, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, do
ano-calendário 2005, por intermédio da qual é ajustado o IR a Restituir de R$1.412,16
para R$17,26
Procedeu-se ao lançamento de ofício originário da apuração da infração de:
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte, recebido da
MANSERV MONTAGEM E MANUTENÇÃO LTDA..
Glosa do valor de R$ 1.412,16 indevidamente compensado a título de Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF), correspondente à diferença entre o valor declarado e o total de
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) informado pela fonte pagadora em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o titular.
Inconformado com a Notificação que alega ter recebido 22/06/2009 o contribuinte
apresentou o que entende comprovar fillin "fls dos anexos" \* MERGEFORMAT a
retenção de IR, em 23/06/2009 requerendo o cancelamento da notificação.
Informa o órgão local não ter sido localizado o dossiê nos arquivo da SETEC, ser
tempestiva a impugnação, enviando os autos para julgamento. Não há registro da data
de recebimento da notificação pelo contribuinte.
A decisão de piso manteve o lançamento tal qual como materializado pelo autor
do feito, conforme ementa abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE.
Uma vez não comprovada a efetividade da dedução pleiteada a título de imposto de
renda retido na fonte, cabe manter a glosa efetuada

Cientificado da decisão de primeira instância em 05/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 15/04/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de
renda estão comprovados nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a comprovação da retenção de IRRF no período em que
ofereceu o rendimento de reclamação trabalhista à tributação.
O recurso voluntário pugna pela apresentação do recolhimento (fls. 31/32) e pede
para alterar a fonte pagadora “para Caixa Econômica Federal e o valor retido, ou liberar o
sistema para que possa alterar e enviar pela Internet” (fl. 23).
Fl. 38
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.677 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.007505/2009-22

Inicialmente, cabe esclarecer que, ao fazer o lançamento, a autoridade fiscal
bloqueia a possibilidade de ser retificada a parte da declaração que não tem relação com a
infração. Assim, coloca todo o lançamento dentro do litígio, pois a única maneira de retificar,
alterar o que não é infração, é apresentando impugnação ou recursos ao lançamento.
No IRPF, de acordo com as disposições legais, o contribuinte tem a obrigação de
apresentar declaração de rendimentos, calcular e antecipar o pagamento do imposto. O
contribuinte, enquanto não iniciado procedimento fiscal (inexistência de intimação), pode
retificar a declaração, ou apresentá-la, caso não o tenha feito.
Erros, omissões, deduções e compensações indevidas, na declaração, são
apontadas mediante auto de infração, ou notificação de lançamento. O lançamento aponta as
infrações, as práticas, do contribuinte, omissivas ou indevidas, que ocasionaram diminuição no
imposto a pagar (vinculado à obrigação tributária principal) ou infração aos dispositivos legais
passíveis de multa.
O impedimento a retificar é específico às infrações apuradas. O art. 5o da IN SRF
no 958 de 2009 reporta-se apenas à "matéria tributável objeto de lançamento regularmente
cientificado ao sujeito passivo", como causa impeditiva da apresentação de declaração
retificadora :
Art. 5o A declaração retificadora não será aceita quando:
I- for apresentada durante o procedimento fiscal, nos termos do inciso I e § 1o do art. 7o
do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972
II - alterar matéria tributável objeto de lançamento regularmente cientificado ao sujeito
passivo, com vistas a reduzir seu valor, nos termos do art. 145 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 ­ Código Tributário Nacional (CTN);
O art. 63 § 4o, do Decreto-Lei no 5.844, de 23 de setembro de 1943, que é anterior
aos dispositivos vigentes sobre a matéria, traz entendimento contrário à retificação, o que
permite concluir que o mesmo estaria tacitamente revogado:
Art. 63 (...)
§ 4o É vedado ao contribuinte, depois de notificado do lançamento do imposto ou do
início do processo de lançamento ex officio requerer a retificação de sua declaração,
para o fim de incluir deduções e abatimentos que, anteriormente àqueles atos, não
pleiteara.

Importante também observar que o ADI SRF no 5, de 17 de maio de 2002,
especificou que a perda de espontaneidade do sujeito passivo ocorre somente em relação ao
início do procedimento fiscal referente ao tributo, período e matéria nele expressamente
inseridos:
Art. 1o O ato que determinar o início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do
contribuinte em relação ao tributo, ao período e à matéria nele expressamente inseridos
e, independente de intimação, a dos demais envolvidos nas infrações verificadas.
Essa também é a conclusão da SCI Cosit no 18, de 11 de julho de 2003, que trata
da espontaneidade referente a MPF:
Em face do exposto é de se concluir que: (...)
b) a espontaneidade é afastada somente em relação aos tributos, períodos e matérias que
constarem expressamente do ato, praticado e assinado pelo AFRF designado no MPF,
que caracterizar o início do procedimento fiscal
Fl. 39
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.677 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.007505/2009-22

Como bem se observa examinando os dispositivos legais sobre a retificação, não
há como se permitir a retificação da declaração solicitada pelo contribuinte.
Em relação à comprovação do recolhimento de IRRF, a decisão de piso sustenta
que não há prova de seu recolhimento e o oferecimento do rendimento em sua DDA/2006:

O lançamento impugnado glosou a dedução de imposto de renda retido na fonte, no
valor de R$ 1.412,16, incidente sobre os rendimentos tributáveis recebidos de
MANSERV MONTAGEM E MANUTENÇÃO, e correspondeu à diferença entre o
valor declarado pelo interessado na DIRPF/2006 e o valor informado em DIRF pela
fonte pagadora
Versando os autos sobre a glosa do imposto de renda retido na fonte, cumpre reproduzir
inicialmente o dispositivo legal que regula a matéria.
O artigo 12, inciso V, da Lei 9.250, de 26/12/95, dispõe:
“Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(...)
V – o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;”
Do exame do dispositivo legal acima transcrito, infere-se que há dois requisitos
essenciais a serem preenchidos para que o imposto de renda retido na fonte ou pago
durante o ano-calendário possa ser compensado no ajuste anual. Além da comprovação
da retenção/recolhimento, é necessário que se comprove, ainda, a inclusão dos
respectivos rendimentos na base de cálculo do imposto.
É, pois, a retenção do imposto levada a cabo pela fonte pagadora que cria o direito de o
contribuinte compensá-lo com o valor apurado anualmente. O contribuinte sofre a
incidência do imposto no momento em que recebe o rendimento e é neste momento,
caso tenha ocorrido a retenção, que nasce o direito de compensá-lo na declaração. Por
sua vez, é o Comprovante de Rendimentos o documento hábil, em razão de sua própria
natureza, para comprovar o valor dos rendimentos pagos e do imposto de renda retido
na fonte.
Consultados os arquivos da RFB, PORTAL DIRF , não há registro para declaração da
MANSERV para o defendente em 2005.
Em sede de impugnação, o contribuinte não trouxe aos autos documentos que
justificassem a dedução no valor pleiteado na declaração de ajuste anual. Apresentou
apenas o recibo (fl.09) por ele mesmo emitido, decorrente de Reclamação Trabalhista
contra MANSERV deixando de apresentar toda a documentação que justificasse o
pagamento, como a sentença ou conclusão dela prolatada nos autos da reclamação
trabalhista, Guia de depósito e de levantamento, planilha de cálculo e outras que
comprovassem de forma clara ter havido a retenção informada na DIRPF..
No entanto, é possível observar a comprovação do recolhimento na fl. 31 por
meio da guia de retenção de IRRF (Justiça do Trabalho), no valor de R$ 1.595,80, assim como
demonstrativo de cálculo apresentado em embargos à execução para comprovar a regularidade
do valor oferecido à tributação pelo recorrente (fl. 32 – R$ 1.412,16).
Assim, considerando que o recolhimento ocorreu em 22/11/2005, é de se
restabelecer a dedução em referência.
Fl. 40
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.677 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.007505/2009-22

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento para restabelecer a dedução de IRRF de R$ 1.412,16.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 41
DF CARF MF
Original